Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para a correção do erro material no valor da condenação em danos morais e estéticos.
3. Na presente hipótese, o acórdão impugnado reformou parcialmente a sentença, tendo modificado o termo inicial da atualização monetária, apesar de não ter sido essa questão submetida à consideração deste Egrégio Sodalício. No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a matéria é de ordem pública. Assim, sua alteração não configura reformatio in pejus.
4. Constatada a necessidade de esclarecimento a respeito do objeto da condenação, sem efeito infringente.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos.